Tribunal: CARF
Processo: 10880.721718/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.721718/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.922 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
FAUZE TOME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária
a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada
através da apresentação de Laudo Técnico.
ITR. VTN. NÃO COMPROVAÇÃO.
Constatada - pelo Fisco - a flagrante subavaliação do VTN utilizado pelo
contribuinte, a este cabe a apresentação de laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT com fundamentação e grau de precisão II, com anotação de
responsabilidade técnica - ART registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados, com vistas a contrapor o valor obtido no
SIPT.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencida a conselheira Andréa Viana Arrais Egypto (relatora) que dava
provimento parcial ao recurso para reconhecer a área de preservação permanente de 500,0 ha e
determinar o cálculo do Valor da Terra Nua - VTN conforme indicado no Laudo de Avaliação.
Designando para redigir o voto vencedor o conselheiro Matheus Soares Leite. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
2401-007.921, de 3 de agosto de 2020, prolatado no julgamento do processo
10880.721717/2010-64, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.721718/2010-17
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.922 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721718/2010-17

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 47, §§ 1o
e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343,
de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento que rejeitou a preliminar de nulidade arguida e, no
mérito, julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido.
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal temos que a
fiscalização:
a) Glosou a isenção da APP;
b) Alterou o Grau de Utilização - GU e a alíquota de cálculo do ITR;
c) Modificou o VTN utilizando valores constantes do SIPT;
d) Apurou imposto suplementar, em razão do aumento das áreas
aproveitável/tributável, do VTN tributável e da alíquota de cálculo.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, apresentou
tempestivamente sua Impugnação, onde alega falta de intimação, se insurge contra as glosas da
área de preservação permanente e contra o arbitramento do VTN.
A DRJ julgou no sentido de considerar improcedente a impugnação apresentada.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ e, inconformado com a decisão
prolatada, tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO, onde:
1. Aduz que apresentou Laudo Técnico com as características ambientais do
imóvel, reforçado por georeferenciamento, planta, memoriais descritivos e
certificação do INCRA;
2. Afirma que a conclusão que se extrai do laudo é que o relevo é totalmente
inadequado para qualquer tipo de aproveitamento ou uso econômico e a
área é coberta por mata nativa intocável, por força de lei;
3. Alega que o valor arbitrado do VTN é completamente incompatível com as
condições específicas do imóvel;
4. Ressalta que o imóvel tem a totalidade de sua área classificada como de
Preservação Permanente, retirando o direito a toda e qualquer condição de
aproveitamento econômico e, por conseguinte, comprometendo seu valor
comercial;
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.922 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721718/2010-17

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do
Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir: 1

Quanto ao Juízo de admissibilidade e ao Ato Declaratório Ambiental - ADA

Juízo de admissibilidade

O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Ato Declaratório Ambiental – ADA

De plano, cabe destacar, no tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva
Legal, que o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação
aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, não é necessária a apresentação do
ADA para fins de exclusão da área da base de cálculo do ITR, com fundamento no § 7o
do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Nesse contexto, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já possui Parecer favorável
(Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016) reconhecendo o entendimento consolidado no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito da inexigibilidade do ADA nos casos
de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, sendo a referida orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de
dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016).
Logo, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição da
isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente, bastando que o contribuinte consiga
demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa delimitação dessas áreas.

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.922 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721718/2010-17

Quanto à parte divergente

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira Relatora,
peço vênia para manifestar entendimento divergente, na hipótese vertente, no tocante ao
restabelecimento da área de 500 ha de APP e o acatamento do VTN de R$ 374.997,15
indicado no Laudo de Avaliação. Ao que se passa a analisar.
1. Área de Preservação Permanente.
Pois bem. A teor do disposto nos arts. 150 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN) e 10 e 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, tem-se que o ITR é tributo sujeito ao lançamento por homologação, ou seja, cabe
ao contribuinte a apuração e o pagamento do imposto devido, “independentemente de
prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior” (art. 10 da
Lei n° 9.393/96).
A bem da verdade, não há necessidade de comprovação das informações utilizadas para
apuração do imposto, seja na data de ocorrência do fato gerador do tributo ou na
apresentação da DITR e pagamento do tributo, ou mesmo previamente a essas datas.
Contudo, atribui-se ao contribuinte a responsabilidade pela correta apuração do imposto.
No procedimento de fiscalização foi solicitado ao contribuinte que apresentasse Laudo
técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia Crea, que comprovem as áreas de preservação permanente
declaradas, identificando o imóvel rural e detalhando a localização e dimensão das áreas
declaradas a esse título, previstas nos termos das alíneas a até h do artigo 2o da Lei
4.771 de 15 de setembro de 1965, que identifique a localização do imóvel rural através
de um conjunto de coordenadas.
No tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder Judiciário
consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores
à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do
cálculo do ITR2, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de
1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n°
12.651/12, tendo a referida orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa
de contestar e recorrer (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016).
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição da
isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, bastando que
o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa

2 É ver os seguintes precedentes: REsp 665.123/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007;
REsp 1.112.283/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/6/2009; REsp 812.104/AL, Rel.
Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 10/12/2007 e REsp 587.429/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
de 2/8/2004; AgRg no REsp 1.395.393/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 31/03/2015.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.922 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721718/2010-17

delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-
lo.
Para as áreas de preservação permanente, portanto, apesar de ser desnecessária a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), sua existência deve ser
comprovada com a apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo
ou Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de
áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em que
artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei n.°
7.803/1989, a área se enquadra. São consideradas de preservação permanente as áreas
definidas nos artigos 2° e 3° da Lei n.° 4.771/1965, e há necessidade de identificação
dessas áreas por meio de laudo técnico, com indicação dos dispositivos legais em que se
enquadram, tendo em vista que, para as indicadas no art. 3°, também é exigida
declaração por ato do Poder Público, consoante previsão nele contida.
No caso em questão, conforme bem pontuado pela decisão de piso, o laudo apresentado
pelo contribuinte se limitou a reproduzir o conceito e definição do que seria APP de
acordo com o Código Florestal, apenas mencionando o relevo ondulado, sem
demonstrar a dimensão e caracterização.
Não é possível sequer acolher o pedido do contribuinte para afastar a tributação sobre
essas áreas, vez que, além de não ter fornecido a dimensão das áreas do imóvel que se
enquadrariam nessa situação, não há prova de que a área mencionada seria, de fato, de
preservação permanente.
A meu ver, o Laudo apresentado pelo contribuinte é lacônico e apresenta diversas
dúvidas acerca das delimitações das áreas do imóvel e não há certeza a respeito da
extensão da área que eventualmente seria de preservação permanente. Não basta alegar
que o imóvel estaria localizado no perímetro da área de Mata Atlântica para garantir o
direito à isenção, devendo haver a delimitação efetiva da área que o contribuinte
entende se enquadrar como de preservação permanente, bem como a demonstração de
sua existência.
Dessa forma, os argumentos apresentados pelo contribuinte, desacompanhados de
provas, não têm o condão de reverter a conduta relatada nos autos e nem de eximi-lo da
obrigação legal, porquanto nenhum documento contundente foi ofertado para fazer
prova da existência da área de preservação permanente declarada.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de
enfrentar a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos
quais entende que o presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente,
bem como os documentos pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
A propósito, cumpre destacar, ainda, que compete ao sujeito passivo o ônus de
comprovar a isenção das áreas declaradas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso,
obter a prova da existência da área declarada, mas, sim, à recorrente apresentar os
documentos comprobatórios solicitados pela fiscalização.
Dessa forma, como o contribuinte não apresentou a documentação solicitada pela
fiscalização, reputo como correta a glosa da área declarada como de preservação
permanente, por falta de comprovação.
2. Do Valor da Terra Nua (VTN) apurado pela fiscalização.
O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade administrativa com
base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou Agrônomo,
acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, devidamente
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.922 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721718/2010-17

registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, e
que demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisa as que
levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados. A título
de referência, para justificar as avaliações, poderão ser apresentados anúncios em
jornais, revistas, folhetos de publicação geral, que tenham divulgado aqueles valores e
que levem à convicção do valor da terra nua na data do fato gerador.
O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1° de janeiro do ano de
ocorrência do fato gerador, e será considerado autoavaliação da terra nua a preço de
mercado (Lei n° 9.393, de 1996, art. 8°, § 2°).
Conforme bem pontuado pela DRJ, no caso, o Laudo trazido aos autos não apresenta
grau de fundamentação II, conforme exigido na intimação, não havendo como, em sede
de julgamento, ser aceito levantamento precário, inapto a alterar o lançamento. É de se
ver:
I- Embora se afirmar que o método de avaliação utilizado foi o comparativo
direto de valores de mercado, bem como constar que seriam 17 elementos de
pesquisas, não foi citada e nem comprovada nenhuma pesquisa de mercado, que
conforme a norma da ABNT são necessários, no mínimo, cinco.
II- Não foi trazido nenhum comprovante de negociação de imóveis no ano base e
do município em pauta, tais como: certidões de matrículas, recortes de jornais da
época contendo oferta de imóveis similares, entre outros.
III- A determinação da avaliação, que deveria ser com o referido método de valor
de mercado, foi embasada em uma suposta tabela do Instituto de Economia
Agrícola – IEA, que não contém nenhuma informação fidedigna que assegure
que essa tabela tenha sido emitida por aquele instituto e que se refira ao
município e exercício em foco.
IV- Um documento que, supostamente, estaria demonstrando a super avaliação
do imóvel por parte do Fisco, trata-se de uma certidão municipal, na qual se
atesta que o valor venal do imóvel seria R$ 90.750,00, ou seja, R$ 150,00 o
hectare. Porém, esse documento contém diversas imperfeições que impedem ser
considerado como laudo eficaz. Entre as falhas se destacam os seguintes fatos:
não demonstra o método de avaliação utilizado, que deveria ser com os mesmos
critérios da norma da ABNT; refere-se a 2010 e não aos exercícios fiscalizados;
foi emitido por um coordenador administrativo sem a comprovação de se tratar
de profissional com habilitação para avaliação de imóveis rurais e; embasa-se em
legislação de exercício pretérito; além disso, no zoneamento rural constante da
legislação não se visualiza a região do imóvel e, diferentemente dos R$ 150,00
da certidão, os valores para 2004 (e não para os anos fiscalizados) variam de R$
500,00 a R$ 1.400,00.
No caso dos autos, o Laudo acostado pelo contribuinte, além de possuir inúmeros
vícios, muito bem constatados pela DRJ, a meu ver, consiste em mero arbitramento do
VTN, elaborado com base em imóveis situados em outros municípios, sequer
identificados. E, nesses termos, entendo que, diante de um arbitramento realizado pelo
sujeito passivo, deve-se acatar o montante arbitrado pela fiscalização com base no SIPT,
eis que essa sistemática considera valores por aptidão agrícola do município de
localização do imóvel rural.
Em outros termos, na falta de apresentação de laudo de avaliação, em conformidade
com a NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que
demonstre as condições particulares das terras para comprovar o valor fundiário menor
do imóvel, a preços de mercado na data do fato gerador do imposto, não cabe alterar o
VTN arbitrado.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.922 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721718/2010-17

Para revisão dos valores arbitrados pela fiscalização, cabia ao interessado carrear aos
autos “Laudo Técnico de Avaliação” emitido por profissional habilitado, órgão
orientador e controlador dos trabalhos de profissionais da área, com observância da
metodologia utilizada e às fontes eventualmente consultadas, demonstrado de forma
inequívoca, que não houve sub avaliação no valor declarado.
Em síntese, o sujeito passivo não se desincumbiu da prova do valor da terra nua da
propriedade em questão e, na falta da peça técnica adequada, deve ser mantida a
avaliação fiscal realizada com base no art. 14 da Lei 9.393/96.
Com isso, verifica-se que o crédito tributário foi apurado conforme previsão legal,
sendo apurado o Imposto Territorial Rural com aplicação da alíquota de cálculo prevista
no Anexo da Lei n.° 9.393/1996 sobre o VTN tributável, como previsto no art. 11 dessa
Lei. Ao imposto apurado foram acrescidos multa de ofício e juros de mora, nos termos
da legislação citada na Notificação de Lançamento.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital